Tribunal: TJDFT
Processo: 0710520-06.2023.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-05-11
Data de publicação: 2023-05-19

Ementa:
INFÂNCIA E JUVENTUDE. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE MEDIDA SOCIOEDUCATIVA DE INTERNAÇÃO. ATOS INFRACIONAIS ANÁLOGOS AOS CRIMES DE ROUBO MAJORADO PELO CONCURSO DE PESSOAS E DE COAÇÃO NO CURSO DO PROCESSO. SAÍDAS TESTES E SISTEMÁTICAS. INDEFERIMENTO MANTIDO. RESSOCIALIZAÇÃO LENTA E GRADUAL DA ADOLESCENTE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. As saídas testes e sistemáticas devem ocorrer de forma gradual, observando-se as condições pessoais do adolescente e, em especial, os resultados alcançados por ele no processo ressocializador.
2. A agravante, malgrado já tenha alcançado importantes resultados na sua ressocialização, ainda não está apta a fruir de saídas testes e sistemáticas, máxime porque recentemente cometeu falta disciplinar, reagiu a uma advertência com autoagressões e com ameaças de morte dirigidas aos funcionários da unidade na qual está internada há menos de um ano.
3. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.